Tribunal: TJDFT
Processo: 0730303-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA MÉDICA. TRATAMENTO. MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MODIFICAÇÃO DO PRAZO E MULTA. INVIÁVEL. DECISÃO MANTIDA
1. Evidenciada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), impõe-se a manutenção da concessão do pedido provisório atinentes à determinação ao Plano de Saúde que autorize e custeie o medicamento solicitado para o tratamento psiquiátrico prescrito à paciente.
2. Inviável proceder, em caráter sumário, à modificação do prazo e da multa fixados pelo Juízo de origem por inexistir qualquer comprovação, de plano, quanto aos alegados procedimentos necessários para o devido cumprimento da obrigação.
3. Recurso conhecido e não provido.